Tribunal: TJMT
Processo: 1026450-37.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026450-37.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DAIANE NUNES LIBOURO - CPF: 054.577.741-04 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado em ação previdenciária proposta por segurada que alegou redução da capacidade laborativa após fratura em acidente no trajeto para o trabalho. A Recorrente sustenta a permanência de sequelas que comprometeriam o desempenho de suas funções na área de supervisão de crédito, requerendo a concessão do benefício acidentário previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/91.

II. Questão em discussão

2. Há questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, especialmente quanto à existência de redução da capacidade laboral decorrente das lesões sofridas.

III. Razões de decidir

3. O magistrado, à luz do art. 371 do CPC, forma livremente seu convencimento com base nas provas constantes dos autos, inclusive a prova pericial, cuja força probatória não está
subordinada
à sua origem, mas à sua consistência técnica e conclusiva.

4. A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de quatro requisitos legais cumulativos: (i) qualidade de segurado; (
ii
) ocorrência de acidente de qualquer natureza; (
iii
) redução parcial da capacidade para o trabalho habitual; e (
iv
) nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade laboral.

5. O laudo pericial judicial atesta a inexistência de sequelas ou qualquer limitação funcional decorrente das lesões sofridas, concluindo pela plena aptidão da segurada para o exercício de suas atividades laborativas.

6. Inexistindo comprovação de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, não se configura o direito à percepção do benefício de auxílio-acidente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de auxílio-acidente exige prova objetiva de redução da capacidade para o trabalho habitual, ausente no caso concreto.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/1991,
arts
. 26, I, e 86; CPC,
arts
. 371, 473, 479 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
04.06.2012; TJMT, Ap.
C
ív
.
0017811-58.2019.8.11.0055, Rel. Des. Márcio Vidal,
DJe
24.04.2025; TJMG, Ap.
Cív
.
1.0000.24.327695-3/001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 18.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por
Daiane Nunes
Libouro
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
Terc
eira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Várzea Grande
, que, nos autos da Ação Previdenciária movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignada, a Apelante sustenta, em síntese, que restou demonstrada a redução de sua capacidade laborativa, decorrente de fratura na região do tornozelo.

Aduz que a prova pericial não avaliou de forma aprofundada as atribuições laborais por ela desempenhadas, especialmente por se tratar de profissional da área de supervisão de crédito, cuja atividade exige mobilidade, apoio e esforço físico dos membros inferiores, requisitos incompatíveis com as sequelas permanentes decorrentes da fratura sofrida.

Alega, ainda, que o Juízo de origem descumpriu o disposto no art. 473 do Código de Processo Civil (CPC), ao considerar o laudo pericial na sentença sem observar que não houve resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados.

Argumenta que o Julgador não está vinculado ao laudo pericial e que, conforme o Tema 416 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, é suficiente a demonstração de redução mínima da capacidade laboral para viabilizar o deferimento do benefício pleiteado.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida, a fim de que seja julgado procedente o pedido formulado na inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu ausentes os pressupostos autorizadores de sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

Conforme relatado, Daiane Nunes
Libouro
insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício de auxílio-acidente.

A demanda originária foi ajuizada com o objetivo de obter a concessão de auxílio-acidente, sob a alegação de que a Autora, ora Recorrente, sofreu acidente no trajeto para o trabalho, em 07/12/2023, resultando em fratura do maléolo lateral e do pé esquerdo (CID 10 = S82.6/S92).

Sustenta que, após o período de fruição do benefício por incapacidade temporária, cessado em 17/03/2024, permaneceu com sequelas incapacitantes, razão pela qual pleiteia a concessão do auxílio de natureza indenizatória.

Após regular tramitação do feito, inclusive com a realização de perícia por expert nomeado pelo Juízo, foi proferida sentença de improcedência, cujo dispositivo restou assim redigido:

“
[...]
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, por conseguinte, julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, I, do CPC.

Condeno o Estado de Mato Grosso a restituir os honorários periciais antecipados pelo INSS, nos termos do art. 95, §3º, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a gratuidade da justiça deferida, que suspende a exigibilidade enquanto perdurarem os requisitos legais para sua concessão”.

Do
ato sentencial
,

Daiane Nunes
Libouro
aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual se passa à análise.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão do benefício de auxílio-acidente à Apelante, em razão das lesões por ela apresentadas.

A norma que disciplina o benefício de auxílio-acidente está prevista no artigo 86 da Lei n. 8.213/91, veja-se:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Cuida-se de benefício concedido como forma de indenização aos segurados indicados no artigo 18, § 1º, da Lei n. 8.213/91 que, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, sofram sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam.

A lei não faz referência ao grau de lesão, uma vez que essa circunstância não consta entre os requisitos para a concessão do benefício. Portanto, é devido ainda que a lesão e a incapacidade laborativa sejam mínimas, bastando verificar se existe a lesão e se, após a sua consolidação, houve sequela que acarretou a redução da capacidade laboral.

Logo, o que se verifica é que são quatro os requisitos para a concessão do benefício, conforme se extrai do art. 86 da Lei n. 8.213/91: (a) a qualidade de segurado; (b) a superveniência de acidente de qualquer natureza; (c) a redução parcial da capacidade para o trabalho habitual e (d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. Por força do artigo 26, I, da Lei n. 8.213/91, não se exige período de carência.

Contudo, conforme se depreende do laudo pericial, os requisitos legais não foram devidamente preenchidos pela parte Apelante.

Isso porque não há qualquer indício de redução da capacidade laborativa, conclusão essa expressamente afastada pelo perito judicial, cuja análise clínica e funcional demonstrou a inexistência de limitação residual decorrente do acidente.

Dessa forma, ausente qualquer sequela que implique restrição, ainda que mínima, ao exercício da atividade habitual da segurada, não há que se falar em concessão do auxílio-acidente, mostrando-se inviável o acolhimento do pleito recursal.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. PREJUDICIAL DE MERITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE OU AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, auxílio por incapacidade temporária, fundado em acidente de trabalho ocorrido em 28/12/2016, que resultou na amputação traumática do quarto dedo da mão esquerda.

2. A sentença revogou a tutela antecipada e reconheceu a inexigibilidade de devolução dos valores recebidos, por sua natureza alimentar e percepção de boa-fé, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (I) saber se a ausência de nova perícia judicial configura cerceamento de defesa, diante de impugnação ao laudo inicial e ausência de resposta aos quesitos; e (II) saber se há nos autos elementos suficientes a comprovar a incapacidade total e permanente do segurado, apta à concessão de aposentadoria por incapacidade ou benefícios acidentários.

III. Razões de decidir

4. Não configurado o cerceamento de defesa, pois a perícia foi realizada por profissional nomeado pelo juízo, sob o crivo do contraditório, e o laudo não apresentou omissões ou contradições, sendo corroborado por provas documentais constantes dos autos.

5. A perícia judicial concluiu pela inexistência de incapacidade total e permanente, não sendo verificada limitação funcional relevante que caracterize a redução da capacidade laborativa. O autor é apto para o desempenho de atividades que demandem esforço leve.

6. Não preenchidos os requisitos legais para concessão de aposentadoria por incapacidade permanente (art. 42 da L. 8.213/1991), auxílio por incapacidade temporária (art. 59 da L. 8.213/1991) ou auxílio-acidente (art. 86 da L. 8.213/1991), dada a ausência de comprovação de incapacidade ou redução da aptidão laboral.

6. Correta a sentença ao reconhecer a inexigibilidade da devolução dos valores recebidos em razão da boa-fé do segurado e da natureza alimentar das parcelas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa a negativa de nova perícia quando o laudo técnico judicial é claro, conclusivo e elaborado sob o crivo do contraditório. 2. A concessão de benefícios por incapacidade exige comprovação objetiva da incapacidade laborativa total e permanente ou da redução da aptidão funcional habitual, ausente no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; L. 8.213/1991,
arts
. 42, 59 e 86; CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
04.06.2012; TJMT, Ap. nº 1010963-03.2019.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 04.04.2023.

(N.U 0017811-58.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 24/04/2025)

Nota-se que o perito judicial concluiu que a Apelante não apresenta sequelas, em qualquer grau, não estando acometida de qualquer forma de invalidez ou de redução de sua capacidade para o desempenho de atividades laborativas.

Ressalto que, à luz do princípio do livre convencimento motivado, o magistrado possui autonomia para formar seu convencimento com base nas provas e elementos constantes dos autos, inexistindo hierarquia entre os meios de prova.

Aliás, o artigo 371, do CPC, não deixa dúvidas nesse sentido:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Em consonância com essa diretriz, dispõe o artigo 479 do mesmo diploma legal que o Juiz apreciará a prova pericial nos termos do artigo 371, devendo indicar na sentença os fundamentos que o levaram a considerar ou a desconsiderar as conclusões constantes do laudo, levando-se em conta, inclusive, o método utilizado pelo
expert
.

Nesse contexto, embora o Magistrado não esteja vinculado às conclusões do laudo pericial, este constitui,
via de regra
, o elemento probatório que melhor retrata a situação de (in)capacidade da parte, por ter sido produzido sob os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, trago à baila o seguinte julgado:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERICIAL - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL OFICIAL - PREVALÊNCIA - SEGURADO REABILITADO PARA OUTRA FUNÇÃO - ALTERAÇÃO DA SENTENÇA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA - JULGAMENTO PREJUDICADO.

- Em se trata de pretensão de deferimento de benefício acidentário, há de prevalecer o laudo produzido em juízo, porquanto submetido ao crivo e controle do contraditório e, em se tratando de trabalho técnico realizado por perito oficial, outras provas produzidas nos autos não são suficientes para afastar a conclusão a que nele se chegou.

- Atestado por laudo pericial que não há redução da capacidade laborativa da parte autora para a função que exerce após o processo de reabilitação, incabível a concessão do auxílio-acidente. (...) (TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.327695-3/001. Relator Des. José Eustáquio Lucas Pereira. 21ª Câmara Cível Especializada. Julgado em 18/09/2024. Publicado em 20/09/2024).

Com efeito, se o laudo pericial, subscrito por profissional habilitado, afirma que
não há
redução da capacidade laborativa,

tenho que a sentença de improcedência do pedido

deve ser mantida.

Forte em tais razões,

NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
por

Daiane Nunes
Libouro
, para
manter
inalterada a sentença proferida pelo Juízo singular.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025